Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-22.2023.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-22.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEZIO JUNIO QUEIROZ BISPO - CPF: 053.769.061-16 (EMBARGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – ARESTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA S/A
,
contra o Acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
Enézio
Junior Queiroz Bispo, no sentido de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião,
a
embargante
fala que o Acórdão é omisso, ao argumento que deixou de observar que o recurso de apelação foi interposto depois d
e encerrado o prazo legal.

Acrescenta afirmando que a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico de Justiça Nacional no dia 20/02/2024 e publicada no dia 21/02/2024, tendo o prazo findado no dia 13/03/2024, porém o recurso foi interposto tão somente em 21/03/2024.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

sanad
o

o
vício apontado
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais, conforme consta no andamento processual, foi certificado de que houve instabilidade na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE, no período de 20/02 a 10/03/2024, o que poderia impactar o processamento de prazos nos autos, razão pela qual, foi realizada nova publicação da sentença na data de 17/03/2024.

Assim, tendo em conta que o Apelo foi interposto no dia 21/03/2024, não há que se falar em intempestividade do recurso.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024